Tribunal: TJMT
Processo: 1047512-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047512-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANDRO FERREIRA MUNIZ - CPF: 892.202.004-06 (APELANTE), ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 088.018.206-74 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Eliandro Ferreira Muniz contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Gol Linhas Aéreas S.A., na qual o autor alegou ter deixado de embarcar em voo de retorno por recomendação médica de repouso, pleiteando o reembolso integral das passagens e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da companhia aérea pela negativa de reembolso ou remarcação de bilhete aéreo não utilizado, sob a alegação de impedimento médico do passageiro para embarque.

III. Razões de decidir

3. O documento médico apresentado pelo autor não comprova a alegada impossibilidade de embarque, pois se limita a mencionar atendimento ambulatorial sem prescrição de afastamento, repouso ou contraindicação para viagens aéreas.

4. A simples inserção de imagem do documento na petição inicial, desacompanhada do original, compromete sua autenticidade e impede a aferição de sua validade.

5. O apelante não comprovou ter comunicado previamente à companhia aérea a sua impossibilidade de embarque ou ter solicitado remarcação do voo, inexistindo registro de protocolo, e-mail ou ligação que demonstre negativa de atendimento pela ré.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

7. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração do prejuízo e de sua extensão, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

8. A ausência de conduta ilícita da companhia aérea e a inexistência de nexo causal afastam a responsabilidade civil. Não configurado o dano moral, pois a frustração de expectativa, desacompanhada de prova de abalo relevante, não enseja indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea não responde por suposto dano moral ou material quando o passageiro não comprova a impossibilidade médica de embarque e deixa de comunicar formalmente a situação antes do voo; 2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível no 5035632-37.2023.8.21.0001, Rel. Des. Gustavo A. G. Diefenthaler, 12a Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJMT, N.U. 1040001-89.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio A. Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2025; TJSP, Apelação Cível no 1036572-55.2025.8.26.0100, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANDRO FERREIRA MUNIZ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material (no.1047512-16.2024.8.11.0041) movida em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Entretanto, suspensa a exigibilidade do crédito em virtude do deferimento da gratuidade de justiça em favor do autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) erro material na sentença, pois o documento médico contém recomendação expressa de "repouso em casa por 30 dias"; (ii) nexo causal evidente entre a situação de saúde e a perda do voo; (iii) violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação por parte da ré; (iv) necessidade de inversão do ônus da prova; (v) configuração dos danos morais; e (vi) majoração dos honorários advocatícios para o máximo legal em caso de provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença, id.300781369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ELIANDRO FERREIRA MUNIZ
ingressou com a Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
narrando que adquiriu passagens aéreas para viagem de ida e volta entre as cidades de Cuiabá (CGB) e Recife (REC), com conexão em Guarulhos (GRU), sendo que a ida ocorreu no dia 08/08/2024 e o retorno estava programado para o dia 01/09/2024. Alegou que, em razão de problemas de saúde, teve recomendação médica para repouso por 30 (trinta) dias, o que o impossibilitou de embarcar na data prevista para o retorno. Sustentou que a companhia aérea não disponibilizou qualquer assistência ou solução alternativa para remarcação da data do bilhete, tendo perdido a passagem e sido obrigado a adquirir novo bilhete para retornar à sua cidade.

Requereu a condenação da ré ao reembolso integral de R$ 1.663,96 (mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), correspondente ao valor da passagem não utilizada e da nova passagem adquirida, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ré apresentou contestação, impugnando a narrativa autoral e defendendo a legalidade de sua conduta, além de ressaltar a ausência de demonstração de falha na prestação dos serviços e de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o documento médico apresentado pelo autor (ID 171927064) apenas comprova que ele foi submetido a atendimento clínico no dia 25/08/2023, sem conter qualquer menção à internação hospitalar ou recomendação expressa de repouso por motivo de saúde. Considerou que não havia no referido documento qualquer prescrição de afastamento ou repouso por trinta dias, tampouco indicação médica que contraindicasse o deslocamento do autor por via aérea. Entendeu que a mera referência ao atendimento ambulatorial, desacompanhada de recomendação específica, seria insuficiente para demonstrar que o autor de fato encontrava-se impossibilitado de embarcar no voo de retorno programado para o dia 01/09/2023.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação pugnando pelo seu conhecimento e, no mérito, requer seu integral provimento para o fim de reformar a sentença, com a condenação da requerida nos termos da inicial.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pela alegada ausência de reembolso ou remarcação de bilhete aéreo não utilizado pelo autor, que afirma ter sido impedido de embarcar em razão de prescrição médica de repouso.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de erro material na sentença quanto à existência de prova de afastamento médico. Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante neste ponto.

Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, o documento médico mencionado pelo autor não foi efetivamente juntado aos autos de forma independente, constando apenas como imagem inserida no corpo da petição inicial (id.

Num. 300780878 - Pág. 4), sem a devida autenticação ou apresentação do documento original. Tal circunstância compromete significativamente a força probante do documento, uma vez que não permite a verificação de sua autenticidade e integridade.

Ademais, mesmo que se considerasse válida a imagem inserida na petição inicial, o documento não apresenta elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de embarque do autor na data programada.

A mera menção a um suposto atendimento médico, sem detalhamento do quadro clínico, sem assinatura legível do profissional responsável e sem indicação clara da contraindicação específica para viagens aéreas, não constitui prova robusta da alegada impossibilidade de embarque.

Outro ponto relevante é que o autor não comprovou ter comunicado à companhia aérea sua impossibilidade de embarque antes da data do voo, nem demonstrou qualquer tentativa formal de remarcação ou solicitação de reembolso. Não há nos autos qualquer protocolo de atendimento, e-mail, registro de ligação ou outro documento que evidencie a negativa da empresa em atender à solicitação do passageiro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora a relação seja de consumo, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu desse ônus, deixando de comprovar tanto a efetiva impossibilidade médica de embarque quanto a recusa da companhia aérea em oferecer solução para seu caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. " NO SHOW". CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU TER NOTIFICADO A CIA AÉREA SOBRE O NÃO COMPARECIMENTO NO VOO DE IDA E NEM SOBRE O INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM DO VOO DE VOLTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50356323720238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 03-06-2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR MOTIVO DE SAÚDE. ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

“O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação entre as partes, impondo à companhia aérea responsabilidade objetiva, mas exigindo a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade”.
(N.U 1040001-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de documentos que estão em sua posse, como atestados médicos e protocolos de atendimento.

Ademais, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga", o que não ocorreu no presente caso.

Quanto aos danos materiais, o apelante não comprovou ter tentado remarcar sua passagem ou solicitar reembolso antes de adquirir novo bilhete, o que seria medida razoável diante das circunstâncias. A aquisição de nova passagem sem prévia tentativa de solução junto à companhia aérea não gera, por si só, dever de ressarcimento.

No que tange aos danos morais, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da companhia aérea que pudesse ensejar abalo moral indenizável. A mera alegação de que houve recusa em prestar assistência, desacompanhada de qualquer comprovação documental, não é suficiente para configurar dano moral.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE DOENÇA DO PASSAGEIRO
. TARIFA PROMOCIONAL SEM PREVISÃO DE REEMBOLSO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE EMBARQUE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da companhia aérea ré. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a companhia aérea tem responsabilidade de reembolsar integralmente os valores pagos pelas passagens diante do cancelamento por motivo de internação hospitalar de um dos passageiros; (ii) se a recusa ao reembolso integral caracteriza abusividade contratual ou violação ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) se há direito dos autores à indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS BILHETES AÉREOS. Rejeição.
O cancelamento da viagem por motivo de saúde constitui fortuito externo, não relacionado à atividade da ré, afastando a responsabilidade contratual pelo reembolso integral. A opção dos autores por tarifa promocional, sem previsão de cancelamento ou reembolso, inviabiliza a restituição pretendida, inexistindo cláusula abusiva.
Subsiste, no entanto, o direito dos autores à restituição dos valores pagos a título de taxa de embarque, por não se confundirem com o preço da passagem aérea, impondo-se a condenação da ré ao ressarcimento com correção monetária e juros legais. 4.
DANOS MORAIS. Não caracterizados. A retenção dos valores pagos pelas passagens, em razão de opção consciente por tarifa promocional, não configura ofensa a direito da personalidade. Ausente demonstração de constrangimento ou abalo relevante. Descabimento da indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e Teses de julgamento 5. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:
a) O cancelamento de viagem por motivo de doença do passageiro configura fortuito externo, não gerando responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso integral das passagens quando adquiridas sob tarifa promocional sem previsão de restituição;
b) As taxas de embarque devem ser restituídas ao consumidor, independentemente da modalidade tarifária contratada; c) A negativa de reembolso, em tais circunstâncias, não caracteriza dano moral indenizável. (TJSP;

Apelação Cível 1036572-55.2025.8.26.0100; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025